Tribunal: TJDFT
Processo: 0734386-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES DE TERCEIRO. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu os requerimentos de: penhora via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) de terceiro não integrante da lide; presunção de citação da empresa executada em razão da citação de seu representante legal; processamento da ação em segredo de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a penhora de valores em nome de terceiro com vínculo familiar com o executado é possível; (ii) estabelecer se a citação da empresa executada é válida; (iii) verificar se há fundamento para tramitação do processo em segredo de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de valores em nome de terceiro exige comprovação inequívoca de má-fé e intimação prévia de acordo com o art. 792, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil e a Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça. A ausência desses requisitos impede a constrição dos bens.
4. A citação da empresa executada é válida, pois o único sócio foi citado pessoalmente no endereço da pessoa jurídica, conforme art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil. A interpretação literal do dispositivo garante a efetividade da execução.
5. A decretação de segredo de justiça não se justifica, pois o processo não envolve dados íntimos nem matéria de interesse público relevante nos termos do art. 5o, incs. XXXIII e LX, da Constituição Federal e do art. 189 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido parcialmente.
Tese de julgamento: “1. A penhora de valores em nome de terceiro exige comprovação inequívoca de má-fé e intimação prévia. 2. A citação da pessoa jurídica é válida quando realizada ao seu único sócio no endereço da empresa. 3. A tramitação em segredo de justiça justifica-se somente diante de violação à intimidade ou interesse público relevante.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIII e LX; CPC, art. 189, art. 248, § 2o, art. 792, §§ 1oe 4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 375/STJ.